Tribunal: TJES
Processo: 0001629-02.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Licenças / Afastamentos; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-02.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILMA SCHIMITH BERGHER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001629-02.2004.8.08.0024

EMBARGANTE: DILMA SCHIMITH BERGHER

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pelo Município de Vitória, impugnam Acórdão (ID 6555628) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRABALHO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O IPAJM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM é o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.
2.
Conforme já restou decidido: “Há tranquila orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal no sentido que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias, tendo em vista que, com o advento da Lei Complementar nº 282/2004, editada com base nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 41/03, o IPAJM tornou-se responsável, como gestor único, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo” (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030188601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2011, Data da Publicação no Diário: 24/05/2011).
3.
Desta forma, se em hipóteses análogas vem sendo admitida a presença do IPAJM, isoladamente, no polo passivo da lide, com mais razão ainda se tonar necessária a sua citação no presente feito, ao menos como litisconsorte passivo necessário.
4.
Sentença anulada.
5.
Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 6643113) a Embargante alega suposto
“error in procedendo”
ao determinar a inclusão do IPAJM no polo passivo da ação, pois esse seria mero “cumpridor das disposições estatais”.

Pois bem. Conforme cediço,
os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

No presente caso a Embargante não apontou nenhum vício no acórdão impugnado, mas apenas demonstrou sua irresignação quanto à conclusão alcançada no mesmo, buscando rediscutir a matéria.

Conforme bem consignou a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon:
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.